Tribunal: TJMT
Processo: 1013216-24.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013216-24.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), CRV CEREALISTA LTDA - CNPJ: 10.598.339/0001-95 (APELADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL –
ISSQN – PRAZO DECADENCIAL PREVISTO ART. 173, I, DO CTN – DECADÊNCIA CONFIGURADA
-
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA –
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se o ISSQN de imposto sujeito a lançamento por homologação, quando não for realizada a declaração pelo contribuinte ou pagamento, aplica-se a regra da decadência prevista no artigo 173, inciso I, do Código de Processo Civil (Súmula 555 do STJ).

Considerando que a constituição definitiva do crédito tributário se deu após o decurso do quinquênio legal, o reconhecimento da decadência é medida que se impõe.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interposto pelo
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que extinguiu com resolução de mérito a Ação de Execução Fiscal no 1013216-24.2020.8.11.0003 movida contra
CRV CEREALISTA LTDA
, após reconhecer a decadência do crédito executado.

Nas razões recursais, sustenta que não houve decurso do prazo para configurar a decadência e nem a prescrição.

Alega que
“a data constante no “VENCIMENTO” prevê o termo inicial de decadência, leia-se, prazo de 5 (cinco) anos para que o Município efetuasse o lançamento por homologação e não a distribuição da execução fiscal. Portanto, denota-se o regular procedimento fiscal, com a observação irrestrita dos marcos temporais, não incorrendo em qualquer perda do direito de cobrança, conforme se descreve nos tópicos seguintes”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e determinar o prosseguimento regular do executivo fiscal.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante, para manter a
sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que extinguiu com resolução de mérito a Ação de Execução Fiscal no 1013216-24.2020.8.11.0003 movida contra
CRV CEREALISTA LTDA
, após reconhecer a decadência do crédito executado.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

Insiste o recorrente que não houve a decadência do crédito executado.

A título de reafirmar o entendimento exposto, é
sabido que os créditos decorrentes de ISSQN, em regra, são lançados por homologação.

No entanto, quando o executado não recolhe o valor devido e apresenta declaração, como no caso em apreço, o lançamento será de ofício, o que implica na observância da regra contida no art. 173, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN), conforme dispõe a Súmula 555 do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. (Súmula 555, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015, DJe 15/12/2015):

A propósito, vejamos o que diz o art. 173, I do CTN:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

In casu
, o fato gerador se deu em:

·

2/2014 - cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2015 e encerrou em 01/01/2020.

Por sua vez, extrai-se da CDA executada que a constituição definitiva do débito se deu em 15/01/2020, ou seja, fora do quinquênio legal, o que implica na manutenção da sentença objurgada.

Neste sentido já decidiu este Tribunal, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – MARCO INICIAL – FATO GERADOR – ART. 173, I, DO CTN – SENTENÇA REFORMADA.

Aplica-se a regra decadencial estabelecida no artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, ao tributo sujeito a lançamento por homologação – ISSQN.

(N.U 0002005-84.2015.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024